Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USO ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DA MUTATIO LIBELLI. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA OS CRIMES. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Se a denúncia não descreve o uso de arma branca no crime de roubo, a sentença não pode condenar o réu pela majorante, sob pena de ferir o princípio da correlação.
2. Não há que se falar em crime impossível quando a ação do acusado de atribuir-se falsa identidade gerou relevante incerteza, demonstrando-se idônea para ludibriar os agentes policiais.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. A pena de detenção, conforme o art. 33, caput, do Código Penal, deverá ser inicialmente cumprida no regime aberto ou semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.